Tribunal: TJBA
Processo: 0103535-44.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103535-44.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALVO LUIZ ROSA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO GARCEZ DUARTE, PAULO TEIXEIRA MORINIGO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 14.454/2022. APLICABILIDADE IMEDIATA A CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO. TRATAMENTO PRESCRITO PARA USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
nº
0103535-44.2011.8.05.0001
, em que figura como parte Embargante
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

e como parte Embargada
ROSALVO LUIZ ROSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça